Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-66.2020.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000336-66.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERANILSON DA SILVA PAIVA - CPF: 067.392.823-31 (APELANTE), CRISTIAN MARCEL CALONEGO SEGA - CPF: 003.489.892-10 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO - SINFRA (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCINEIA DE SOUZA NATALES - CPF: 014.882.421-86 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO -
CAPOTAMENTO DE VEÍCULO - BURACO EXISTENTE NA RODOVIA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. É incontestável o dever do Estado de manter as vias públicas em condições de segurança para o tráfego, já que se trata de um serviço público e, portanto, deve adotar medidas pertinentes de prevenção, sempre que um fator de risco se apresente para o usuário. No entanto, diante da inexistência de prova de que o dano decorreu, de forma direta e imediata, pelo buraco na pista, não há que se falar em nexo de causalidade entre o dano e a omissão do ente público, que é indispensável à configuração do dever de indenizar.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GERANILSON DA SILVA PAIVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, movido em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Assevera a parte apelante que o acidente de trânsito foi resultado dos defeitos presentes na pista da Rodovia MT 010, bem como pela ausência de sinalização do local de risco, o que tornou impossível para o condutor evitar o incidente.

Argumenta ainda que a Rodovia Estadual MT 010 é bem público de uso coletivo, sob propriedade do Estado de Mato Grosso, o que torna o dever de manutenção e conservação de suas vias uma responsabilidade estatal.

Apesar de intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral do Estado manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 140865659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GERANILSON DA SILVA PAIVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, movido em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Pois bem.

No presente caso, o apelante fundamentou sua demanda na responsabilidade estatal decorrente da falta de reparação e conservação da rodovia em questão. Todavia, ainda que se trate de responsabilidade do Estado, o recorrente precisa comprovar o prejuízo e a relação de causa e efeito entre ele e a ação ou omissão dos representantes da entidade pública, de forma direta e imediata. Sem essa comprovação, não há estabelecimento do nexo causal, que é fundamental para a configuração da obrigação de indenizar.

Embora seja inegável que a má conservação da rodovia tenha sido um fator contribuinte para o acidente, não é possível atribuir a responsabilidade pelo dano exclusivamente ao Estado. Isso se deve ao fato de que o motorista, por sua vez, é obrigado a conhecer e cumprir as leis de trânsito, o que poderia ter evitado o acidente em questão. Assim, para a configuração do dever de indenizar, é imprescindível que haja comprovação do nexo causal entre a ação ou omissão do Estado e o dano sofrido pela parte recorrente.

Nesse sentido, o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que é de responsabilidade do condutor manter as diligências necessárias para garantir uma condução segura, vejamos:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Desse modo, compulsando os autos, não há prova suficiente para atribuir a responsabilidade do acidente ao Estado pela falta de manutenção da rodovia, uma vez que não é possível afirmar com certeza que o acidente foi causado pelo defeito na estrada, nem que a velocidade do motorista era adequada às condições da pista. É necessário comprovar que o dano decorreu diretamente da existência de um trecho esburacado na pista, independentemente da prudência e perícia do motorista.

Inclusive, o parecer ministerial levanta a hipótese de que o apelante estaria conduzindo o veículo em uma velocidade muito acima da permitida, haja vista a distância de deslocamento fora da pista, que ocorreu durante o capotamento, conforme as fotos colacionadas nos autos, vejamos:

Verifica-se claramente que o veículo envolvido no acidente adentrou significativamente na plantação de soja, o que sugere que o mesmo capotou diversas vezes, corroborando para a hipótese de que o excesso de velocidade por parte do condutor pode ter sido o fator determinante para o acidente.

Ademais, cumpre salientar que as imagens apresentadas juntamente à inicial evidenciam que a seção da via em questão, além de caracterizar-se pela retidão e planicidade, dispunha ainda de acostamento. Desse modo, em uma condução realizada em conformidade com as normas de trânsito e com a devida diligência, é possível afirmar que a ocorrência do incidente em tela poderia ter sido evitada.

Em caso semelhante, este Egrégio Tribunal de Justiça julgou:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – BURACOS EXISTENTES NA RODOVIA – CAPOTAMENTO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INEXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. É incontestável o dever do Estado de manter as vias públicas em condições de segurança para o tráfego, já que se trata de um serviço público e, portanto, deve adotar medidas pertinentes de prevenção, sempre que um fator de risco se apresente para o usuário. No entanto, diante da inexistência de prova de que o dano decorreu, de forma direta e imediata, pelos buracos na pista, não há que se falar em nexo de causalidade entre o dano e a omissão do ente público, que é indispensável à configuração do dever de indenizar. (TJ-MT - APL: 00291434520118110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/12/2017) (destaquei)

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023